Tribunal: TJSP
Processo: 2045055-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pleito de progressão de regime prisional – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Precedentes – Decisão executória, ademais, suficientemente fundamentada, com indicação das razões

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pleito de progressão de regime prisional – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Precedentes – Decisão executória, ademais, suficientemente fundamentada, com indicação das razões de convencimento que levaram ao desacolhimento da postulação – Não conhecimento ditado pela inadequação da via e, especialmente, pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido.